Tribunal: TJES
Processo: 5007886-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007886-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

1. Não há que se falar na suposta existência de omissões e contradições do Acórdão se este não conheceu do Habeas Corpus e, portanto, não enfrentou o mérito recursal.

2. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
HABEAS CORPUS Nº: 5007886-29.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/
ES

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA
, em face do r. Acórdão de ID nº 9512526 que não conheceu do Habeas Corpus impetrado por apresentar-se como via recursal imprópria, dado a existência de recurso próprio contra a decisão de pronúncia.

Em ID 9621224, o Embargante pugnou pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão e contradição dado que não enfrentou, de forma direta e substancial, as alegações de ausência de provas suficientes para a pronúncia.

Sem mais delongas, não há que se falar em ausência de enfrentamento do mérito do Habeas Corpus se o próprio recurso não foi conhecido pelo Órgão Colegiado. Isso porque, estando ausentes os seus requisitos de admissibilidade, nega-se seguimento ao recurso sem enfrentar o seu objeto (mérito), tal qual ocorre no caso em comento.

Ora, não há omissão ou contradição dentro de certa questão se esta nem foi discutida.

Vislumbro, em verdade, que apenas trata-se da tentativa de admissão e exame do mérito formulado pelo Embargante, incabível em sede de Embargos de Declaração, mesmo em situações em que anteriormente houve o conhecimento e sucessiva análise do remédio heroico (TJES; HC 5005577-69.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 28/02/2024).

Ante o exposto, não havendo qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.